Tribunal: TJMT
Processo: 1041436-10.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041436-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), JESUALDO ALMEIDA LIMA - CPF: 143.764.988-23 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MARCONDES FARIA - CPF: 338.745.368-07 (ADVOGADO), AGNALDO LIBONATI - CPF: 076.629.418-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS SEGURADOS SUPOSTAMENTE DANIFICADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE COMPROVAÇÃO DO DANO, DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS PARTICULARES PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA, DE INSPEÇÃO DIRETA DOS BENS E DE ELEMENTOS TÉCNICOS CONCLUSIVOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE NÃO IDENTIFICOU VESTÍGIOS MATERIAIS DE SOBRETENSÃO, OSCILAÇÃO SEVERA OU DEFEITO IMPUTÁVEL À DISTRIBUIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO E SUA RELAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE RESSARCIMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação segura da falha na
prestação do serviço, dos danos alegados em equipamentos segurados e do nexo causal entre o suposto evento elétrico e o prejuízo indenizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve ressarcir a seguradora por danos alegadamente decorrentes de oscilação ou sobretensão na rede, quando os elementos produzidos nos autos não comprovam, de forma técnica e objetiva, a ocorrência do evento danoso, a falha no fornecimento de energia e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta atribuída à prestadora do serviço e o prejuízo alegado.

Os laudos e orçamentos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem metodologia técnica detalhada, sem cadeia de custódia e sem disponibilização dos bens para inspeção direta, circunstâncias que reduzem sua força probatória para demonstrar a origem elétrica dos danos.

A ausência de registros fotográficos dos equipamentos, de peças substituídas, de vestígios físicos de queima, de marcas de aquecimento em quadros elétricos, disjuntores ou fiações impede a reconstrução segura do suposto evento danoso.

O laudo pericial judicial não identificou elementos técnicos suficientes para confirmar falha no fornecimento de energia elétrica apta a causar os danos narrados, registrando, ainda, que as instalações elétricas do imóvel apresentavam bom estado aparente, com SPDA, para-raios e aterramento adequados.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não afasta a necessidade de comprovação do dano, da falha do serviço e do nexo causal. 2. Laudos unilaterais, sem metodologia técnica detalhada, sem cadeia de custódia e sem apresentação dos bens para perícia direta, são insuficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova técnica segura acerca da ocorrência de oscilação elétrica e de sua relação causal com os danos alegados impede o acolhimento da pretensão regressiva da seguradora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §
11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, p. 04.04.2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025, p. 30.03.2025; TJMT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023, p. 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, por meio da qual foram
julgados improcedentes os pedidos iniciais
, ao fundamento de que não restaram comprovados, de forma segura, a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, os danos alegadamente suportados pelos equipamentos segurados e o nexo causal entre o suposto evento elétrico e o prejuízo indenizado pela seguradora.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária
;

Do nexo de causalidade.

D
os laudos acostado
s
aos autos.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
363089858
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
361095388
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Das razões recursais invocadas pela parte recorrente
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A
:

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restaram comprovados, de forma segura, a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, os danos alegadamente suportados pelos equipamentos segurados e o nexo causal entre o suposto evento elétrico e o prejuízo indenizado pela seguradora.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade por falha na prestação
dos
serviços de fornecimento de energia elétrica
,
é objetiva, isentando
a concessionária de
energia,
somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Compulsando aos autos, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a
falta de
comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pela
s leitura s do s l audo s
,
por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
elaborado de forma superficial
,
sendo
portanto,
documentosunilateraisque não possuem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.

(
ID nº

361094868
e seguintes
)
.

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”
, o que,

a meu ver, era de sua
incumbência
.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

A propósito, essa é a orientação jurisprudencial hodierna desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

(...) 5. Os laudos juntados pela seguradora são unilaterais, sem identificação técnica adequada, ausentes elementos que comprovem a vinculação entre os danos relatados e eventual falha da rede elétrica. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a formação de juízo conclusivo sobre a responsabilidade da concessionária. 7. Não demonstrado o nexo causal, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório. 8. A inversão
dos
ônus sucumbenciais é medida impositiva, devendo a parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento do dever de indenizar por falha na prestação do serviço”. (...)

(N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo
causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
(...)

(N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Ademais, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
(ID nº 276006395 – pág. 1- 15)
.

Nesse sentido trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Noutro giro
, o laudo pericial judicial acostado ao ID. 361095375 foi claro e categórico ao consignar que, após a análise dos documentos constantes dos autos, da vistoria realizada no imóvel em 15/10/2025 e da avaliação técnica dos quesitos apresentados, não foram identificados elementos técnicos suficientes para confirmar a ocorrência de falha no fornecimento de energia elétrica apta a ocasionar os supostos danos aos equipamentos segurados.

O expert ressaltou que, durante a vistoria, não foram encontrados equipamentos danificados, peças substituídas, vestígios físicos de queima, marcas de aquecimento em quadros elétricos, danos em disjuntores, fiações ou qualquer outra evidência material compatível com evento de sobretensão ou oscilação severa. Ao contrário, constatou que as instalações elétricas do imóvel se apresentavam em bom estado aparente, inclusive com SPDA, para-raios e aterramento adequados.

Consignou, ainda, que os laudos e orçamentos apresentados pela parte autora, embora tecnicamente plausíveis, foram produzidos unilateralmente, sem cadeia de custódia e sem apresentação dos bens para inspeção direta, circunstâncias que reduzem sua força probatória. Também destacou que a ausência de elementos materiais e de registros técnicos conclusivos impossibilita a reconstrução segura do suposto evento danoso.

Diante desse cenário, a conclusão pericial foi no sentido de que, ante a ausência de evidências materiais, a inexistência de bens disponíveis para perícia e a inconclusividade dos documentos unilateralmente produzidos, não é possível estabelecer nexo causal entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica.

Assim, sob o ponto de vista técnico-pericial, não há comprovação objetiva do dano, tampouco evidência de falha imputável à distribuidora ou elementos que permitam afirmar, de forma conclusiva, a origem da alegada oscilação elétrica, sequer sendo possível confirmar que ela efetivamente tenha ocorrido.

Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que a seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à ocorrência do dano, à falha na prestação do serviço e ao nexo causal entre ambos, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a concessionária ré/apelada logrou demonstrar a inexistência de elementos técnicos seguros aptos a evidenciar falha no fornecimento de energia elétrica, circunstância que afasta a responsabilidade civil que lhe foi imputada.

Desse modo, à luz do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente das conclusões do laudo pericial judicial, tenho que não restou comprovado o dever de ressarcimento, razão pela qual se revela indevida a pretensão regressiva formulada pela seguradora autora.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026